Tribunal: TJES
Processo: 0003057-32.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003057-32.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILKSON RIGHI PAMPOLINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E PELA LESÃO DE NATUREZA GRAVE (ART. 303, § 2º, CTB). ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E EXAME DE CONSTATAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, como incurso no art. 303, § 2º, do CTB, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses, pela prática de lesão corporal culposa de natureza grave na direção de veículo automotor, sob influência de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dinâmica do acidente revela culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade penal do apelante; e (ii) estabelecer se há prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora do réu em razão da influência de álcool, a justificar a manutenção da condenação pelo art. 303, § 2º, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental e testemunhal comprova a materialidade do delito, especialmente pelo Boletim Unificado, Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e documentos médicos que atestam lesão grave da vítima.

4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, que afirmam que a vítima trafegava em via preferencial, com o semáforo aberto, quando o réu adentrou o cruzamento, vindo de via secundária, sem a cautela necessária.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, que indica que eventual ultrapassagem anterior já se encontrava regularizada no momento da colisão.

6. A palavra dos policiais, aliada ao exame de constatação, confirma sinais evidentes de embriaguez do réu – odor etílico, olhos vermelhos, dificuldade de equilíbrio e agitação – sendo desnecessário o teste do etilômetro, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A tese defensiva de que o odor etílico decorreria de carga transportada é isolada e incompatível com os múltiplos sinais de alteração psicomotora observados.

8. A recusa do réu em submeter-se ao teste de alcoolemia autoriza a comprovação da embriaguez por outros meios idôneos, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB e da jurisprudência do STJ.

9. Ainda que se admitisse eventual contribuição da vítima para o acidente, a responsabilidade penal do réu não seria afastada, ante a vedação de compensação de culpas no Direito Penal.

10. O conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar a imprudência do apelante ao ingressar, alcoolizado, em cruzamento sinalizado, vindo de via secundária, interceptando a trajetória da vítima e causando lesão grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A comprovação da embriaguez ao volante pode ocorrer por prova testemunhal, exame clínico ou outros meios idôneos, sendo desnecessária a realização do teste do etilômetro.

2. Não se admite a compensação de culpas no Direito Penal, de modo que eventual contribuição da vítima para o acidente não afasta a responsabilidade do agente.

3. Configura o delito do art. 303, § 2º, do CTB a conduta de quem, sob influência de álcool, ingressa em cruzamento vindo de via secundária e causa lesão corporal grave em condutor que trafega pela via preferencial.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 303, § 2º; CTB, art. 306, § 2º; CP, art. 18, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2219532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023; TJ-DF, Ap. Crim. 0002375-32.2019.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003057-32.2021.8.08.0021

APELANTE: WILKSON RIGHI PAMPOLINE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WILKSON RIGHI PAMPOLINE

em face da r. sentença de ID 16889425 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante nas sanções previstas no art. 303, §2° da Lei 9.503/97, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou proibição de retirá-la, pelo prazo de 2 (dois) meses.

Em suas razões recursais (ID 16889426), a defesa pleiteia, em suma, a absolvição do acusado, alegando
(i)
culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que esta teria realizado ultrapassagem em local proibido e avançado o sinal amarelo em alta velocidade; e
(ii)
que os sinais de alteração psicomotora decorriam do choque do acidente e que o odor etílico provinha da carga transportada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no ID 16889430, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17178699, pelo
não provimento
do apelo.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de junho de 2021, por volta das 15 horas, na Avenida Paris, Bairro Aeroporto, em Guarapari/ES, o denunciado conduziu a motocicleta placa HHV6E60 com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ocasião em que praticou lesão corporal culposa de natureza grave na vítima Maria Eduarda Pancieri Junca. Segundo a peça acusatória, a vítima trafegava com o semáforo aberto para si, momento em que o réu atravessou o cruzamento sem a prudência necessária, colidindo com a motocicleta da ofendida.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

De início, vale registrar que a
materialidade
do delito se encontra devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado (fls. 12/13),
(ii)
Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl. 15/16) e
(iii)
dos documentos médicos que atestam as lesões graves sofridas pela vítima, que a afastaram de suas atividades por mais de 90 dias (fraturas de ramo isquio púbico/bacia) (fls. 75/80).

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas no processo são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao apelante.

A defesa sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, alegando que esta era inexperiente, realizou ultrapassagem em local proibido e avançou o sinal amarelo.

Todavia, a prova judicializada não ampara a versão defensiva de que a conduta da vítima teria sido a causa determinante e única do sinistro.

A vítima, em seu depoimento judicial, foi categórica ao afirmar que trafegava pela via preferencial, com o semáforo aberto, quando o apelante surgiu de uma rua lateral, de inopino, causando a colisão. Esclareceu, ainda, que embora tenha realizado uma ultrapassagem anterior, já havia retornado à sua mão de direção no momento do impacto. Senão vejamos os trechos destacados em sentença:

“(...) que estava voltando de uma entrega que havia realizado no bairro Jabarai; que havia feito várias entregas no dia dos fatos; que estava retornando para o seu local de trabalho pela Av. Paris sentido Centro;
que o sinal estava aberto; que ultrapassou um carro e voltou para a pista;

que o denunciado veio pela lateral (entrada do bairro Santa Rosa de frente para a Av. Paris) em uma rua que não tem semáforo;

que o denunciado veio de uma vez; que a depoente não consegui frear e colidiu com o denunciado;

que voou da moto por estar em velocidade de aproximadamente 40-50km/h; que o denunciado fez uma conversão errada, uma vez que a rua em que ele estava não era sinalizado e ele deveria ter aguardo o sinal da rua da depoente fechar, mas entrou de uma vez na via principal;

que não conversou com o acusado na hora do acidente, mas soube das pessoas que foram socorrer que o em uma distribuidora bebendo próximo ao local do acidente;
que o Pastor da igreja se sua mãe falou que os policias falaram que o acusado estava embriagado;
que em relação a lesão sofrida ficou afastava se suas atividades durante 90 dias;
que ficou com sequelas, mas não possui laudo; que anda mancando e sente dores na lateral do quadril; que não ingressou com ação de reparação no Cível, mas entrou em contato com o denunciado pedindo auxílio e reparo da moto de trabalho (...); que acusado falou que iria ver, pois teve prejuízo com sua moto também, mas nunca mais em contato com a depoente; (...)”
-
destaquei.

A testemunha policial Israel Alves Hamann corroborou a dinâmica narrada pela acusação, informando que a via em que a vítima trafegava era a preferencial e possuía semáforo. O policial também relatou que o réu apresentava visíveis sinais de embriaguez, quais sejam, odor de álcool, olhos vermelhos, dificuldade no equilíbrio e agitação. A ver:

“(...) que se recorda dos fatos; que receberam um chamado da Central informando que duas motos tinham colidido em um cruzamento;
que chegando ao local visualizou o denunciado bastante alterado
; que o denunciado recusou o atendimento médico; que a vítima estava sendo atendida pelo SAMU; que o denunciado queria ir embora do local com sua motocicleta; que informaram para o denunciado que seria ofertado para ele o teste do etilômetro; que o denunciado se recusou a realizar o teste do etilômetro; que fizeram o laudo testemunhal e conduziram o denunciado para a delegacia;
que o denunciado estava com odor de álcool, os olhos vermelhos, dificuldade no equilíbrio e agitado; que em relação de como ocorreu o acidente os envolvidos relataram duas versões: o denunciado relatou que foi atravessar o cruzamento e foi atingido pela vítima e esta informou que o sinal estava verde para ela e o denunciado entrou na frente; que no cruzamento por onde o denunciado trafegava tem semáforo Av. Padre José de Anchieta e na Av. Paris também tem semáforo; (...) que a Av. Padre José de Anchieta em que a vítima trafegava era a preferencial
”
-
destaquei.

Vale dizer, a tese defensiva de que o réu apenas exalava cheiro de álcool por transportar bebidas em sua atividade laboral é inócua diante da constatação de múltiplos sinais de alteração psicomotora descritos pelos agentes públicos.

Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a prova testemunhal, mormente a policial, é meio idôneo para atestar a embriaguez ao volante, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB. Deste juízo:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA. DESCABIMENTO. RECUSA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA. VERIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS. EXAME CLÍNICO E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Esta Corte consolidou o entendimento de que, no crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia. 3. No caso dos autos, além do exame clínico, houve a constatação da embriaguez pelos policiais envolvidos na ocorrência, circunstância que, por si só, comprova a prática criminosa.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 2219532 GO 2022/0308782-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023) – destaquei.

_____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.)
2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos, concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo. Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023) – destaquei.

Ademais, a versão de que a vítima avançou o sinal amarelo baseia-se primordialmente na narrativa da defesa e de testemunha que apresentou versão contraposta à da vítima e à lógica da preferencialidade da via. Neste cenário, o Magistrado sentenciante, próximo dos fatos e da prova, formou seu convencimento pela responsabilidade do réu.

Frisa-se, ainda que se admitisse que a vítima tivesse alguma parcela de contribuição (o que não restou cabalmente provado), tal fato não excluiria a responsabilidade penal do apelante.

Como é cediço, não se admite a compensação de culpas no Direito Penal, uma vez que prevalece o caráter público da sanção penal como fundamento para a sua proibição. Nesses termos, a culpa do agente não é anulada pela culpa da vítima. Em alinhamento:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E PELA LESÃO DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA (ART. 303, § 2º, CTB). DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CAPUT, CTB) E DE DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LESÃO DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA À VÍTIMA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE NO DIREITO PENAL. 1. O tipo penal descrito no art. 303 do CTB é na modalidade culposa. Segundo o art. 18, II, do CP, configura-se o delito culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, por inobservância do dever de cuidado objetivo em seguir regras básicas e gerais de cautela. 2. A dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente o depoimento da vítima, confissão do réu, resultado do teste de alcoolemia e laudo de lesões corporais da vítima, evidenciam que o acidente foi causado pela conduta do réu, que conduziu o veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição por atipicidade da conduta.
3. Não se admite a compensação de culpas no Direito Penal, de forma que eventual contribuição da vítima para a ocorrência do acidente não afasta a responsabilidade do réu.
(...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 00023753220198070003 1706531, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/06/2023) – destaquei.

Assim, se o réu agiu com imprudência — e a prova dos autos demonstra que ele ingressou em cruzamento, vindo de via secundária, com capacidade psicomotora alterada —, ele responde pelo resultado a que deu causa.

Neste cenário, a conduta do apelante, ao conduzir veículo automotor sob influência de álcool e interceptar a trajetória da vítima que trafegava na via preferencial, causando lesão corporal de natureza grave, preenche perfeitamente os elementos do tipo penal descrito no art. 303, § 2º, do CTB.

Portanto, o acervo probatório é harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para o afastamento da tipicidade, tampouco para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.